Tribunal: STF
Processo: AI 542685
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO ILEGÍVEL.
Incidência da Súmula 288 desta colenda
Corte.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.